Tribunal: TJMT
Processo: 1017713-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017713-06.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Industrial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.882.777/0001-74 (EMBARGADO), GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - CPF: 008.407.021-83 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (EMBARGADO), GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI - CPF: 305.491.912-91 (EMBARGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), SINDICO FRANCISCO HENRIQUE DANTAS PINTO ALENCAR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.882.777/0001-74 (APELANTE), GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI - CPF: 305.491.912-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.882.777/0001-74 (APELANTE), GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI - CPF: 305.491.912-91 (APELANTE), JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI - CPF: 357.699.639-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), DEFANTI INDUSTRIA, COMERCIO, GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP - CNPJ: 36.882.777/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. SUFICIÊNCIA DO DOCUMENTO INSTRUTÓRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. ENCARGOS CONTRATUAIS E JUROS MORATÓRIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos em face de ação monitória ajuizada por instituição financeira com base em nota de crédito industrial inadimplida, constituindo o documento em título executivo judicial e condenando os devedores ao pagamento do valor devido, com encargos, custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a inicial da ação monitória é inepta por ausência de documentação adequada;

(ii) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa;

(iii) saber se houve cobrança de encargos abusivos ou capitalização indevida;

(iv) saber se a recuperação judicial dos devedores implica novação ou obsta a pretensão monitória.

III. Razões de decidir

3. A inicial da ação monitória foi adequadamente instruída com nota de crédito e demonstrativo do débito, conforme entendimento consolidado na Súmula no 247/STJ.

4. O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria for exclusivamente de direito, inexistindo necessidade de dilação probatória, nos termos do art. 355, I, do CPC.

5. A alegação de excesso de cobrança foi feita de forma genérica, sem apresentação de demonstrativo ou valor que entendem devido, inviabilizando sua apreciação nos termos do art. 702, § 3o, do CPC.

6. A incidência de juros moratórios a partir do vencimento do título encontra respaldo na jurisprudência do STJ, por se tratar de obrigação líquida e com vencimento certo.

7. A existência de recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação monitória, tampouco opera novação automática da dívida, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a instrução da ação monitória com contrato e demonstrativo de débito. 2. Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria for unicamente de direito. 3. Encargos tidos por abusivos devem ser apontados de forma específica, sob pena de não conhecimento. 4. A recuperação judicial não obsta o ajuizamento da ação monitória nem implica novação automática da obrigação.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por DEFANTI INDÚSTRIA, COMÉRCIO, GRÁFICA E EDITORA LTDA – EPP, GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI e JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., com base em Nota de Crédito Industrial, no valor original de R$ 150.000,00, vencida em 01/03/2019, tendo sido atualizado o montante para R$ 110.971,64 até 05/10/2016; julgou improcedentes os embargos monitórios então opostos, e, com fundamento no art. 702, § 8o, do CPC, constituindo a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais, expressamente requeridos na inicial, a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do valor devido. Caso os juros moratórios e a correção monetária não tenham sido convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, deverão ser calculados segundo a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com outro índice de correção (STJ – REsp 1846849), e também aplicados desde o vencimento da obrigação até o seu efetivo pagamento. Condenou o(s) devedor(res) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, os apelantes sustentam, em suma: (i) que houve irregularidade na constituição da dívida, notadamente por falta de demonstração adequada do débito e ausência de comprovação da inadimplência; (ii) que a nota de crédito apresentada carece de eficácia executiva e não atende aos requisitos legais exigidos para instrução da ação monitória, dado o caráter genérico dos encargos e cláusulas contratuais; (iii) que, à luz do princípio da função social do contrato e da teoria da imprevisão, a obrigação deveria ser modulada ou revista em razão de dificuldades financeiras enfrentadas, com destaque para o deferimento de processo de recuperação judicial; (iv) que a sentença recorrida ignorou os efeitos da novação operada com o ingresso do plano de recuperação aprovado judicialmente, o qual estabeleceu novas condições para adimplemento da dívida.

Requerem, ao final, a reforma integral da sentença com a improcedência da ação monitória, ou subsidiariamente, a readequação do valor cobrado segundo os parâmetros do plano de recuperação judicial.

Em contrarrazões, o BANCO DO BRASIL S.A. pugna: (i) pela manutenção da sentença, asseverando a higidez e regularidade da Nota de Crédito Industrial apresentada, subscrita voluntariamente pelas partes e contendo encargos e cláusulas claras, conforme pactuado; (ii) que os devedores encontram-se inadimplentes e, portanto, faz-se legítima a cobrança nos moldes da legislação vigente; (iii) que a recuperação judicial não obsta o prosseguimento da ação monitória, tampouco implica novação automática das obrigações anteriores, tratando-se de institutos distintos; (iv) que o plano de recuperação não foi apresentado ou homologado à época da constituição da obrigação, não havendo como retroagir seus efeitos à dívida objeto da ação. Postula, por fim, o desprovimento do recurso, com a integral manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
As preliminares

se confundem com o mérito e com

ele serão analisadas.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por DEFANTI INDÚSTRIA, COMÉRCIO, GRÁFICA E EDITORA LTDA – EPP, GINA CARLOTA ROCHA DEFANTI e JORGE LUIZ MARTINS DEFANTI contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., com base em Nota de Crédito Industrial, no valor original de R$ 150.000,00, vencida em 01/03/2019, tendo sido atualizado o montante para R$ 110.971,64 até 05/10/2016; julgou improcedentes os embargos monitórios então opostos, e, com fundamento no art. 702, § 8o, do CPC, constituindo a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais, expressamente requeridos na inicial, a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento do valor devido. Caso os juros moratórios e a correção monetária não tenham sido convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, deverão ser calculados segundo a taxa SELIC, vedada a sua cumulação com outro índice de correção (STJ – REsp 1846849), e também aplicados desde o vencimento da obrigação até o seu efetivo pagamento. Condenou o(s) devedor(res) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Alegam os Apelantes, em síntese, que a petição inicial da ação monitória seria inepta por ausência de documentação comprobatória essencial, notadamente extratos bancários que demonstrassem a efetiva disponibilização do crédito. Sustentam a existência de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, argumentando que seria necessária a produção de provas para comprovar a ausência de documentos essenciais e a cobrança de encargos abusivos.

Pois bem.
O recurso não comporta provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a sentença recorrida analisou detidamente as alegações dos embargantes, ora apelantes, rejeitando-as com base em fundamentos sólidos e em consonância com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Quanto à alegada inépcia da inicial da ação monitória por ausência de documentos indispensáveis, verifico que o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante está em perfeita harmonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça cristalizada na Súmula 247, segundo a qual "o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória".

No caso em exame, o Banco do Brasil instruiu a ação monitória com o contrato de abertura de crédito e a respectiva planilha demonstrativa do débito, documentação que, segundo o entendimento pacificado, mostra-se suficiente para o ajuizamento da demanda monitória, cumprindo os requisitos estabelecidos no art. 700 do Código de Processo Civil.

A alegação dos apelantes de que seria necessária a juntada de extratos bancários comprovando a efetiva disponibilização dos valores não encontra respaldo na legislação processual, tampouco na jurisprudência aplicável às ações monitórias. Conforme bem destacado nas contrarrazões apresentadas pelo banco apelado, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ter eficácia de título executivo, bastando que seja suficiente para revelar a existência do crédito.

Ademais, constato que os apelantes não negam a existência da relação contratual, limitando-se a questionar aspectos formais da documentação apresentada, sem, contudo, demonstrar qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor da ação monitória.

No que tange à alegação de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, também não vislumbro qualquer irregularidade a macular a sentença recorrida. Como bem destacado pelo magistrado sentenciante, a matéria debatida nos autos é predominantemente de direito, não demandando dilação probatória para seu adequado deslinde.

O art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza expressamente o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas. No caso em análise, a controvérsia gira em torno da suficiência da documentação apresentada para instruir a ação monitória e da alegada cobrança de encargos abusivos, questões que podem ser resolvidas com base na documentação já constante dos autos.

Observo, ainda, que os apelantes alegaram genericamente a existência de capitalização de juros e cobrança de comissão de permanência, mas, como bem destacado na sentença, eles próprios reconheceram que tais encargos não foram pactuados no contrato. Além disso, em nenhum momento especificaram de que forma tais fatores teriam sido aplicados pelo banco ao propor a ação monitória.

A esse respeito, merece destaque o disposto no art. 702, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.”.

No caso em tela, constato que os apelantes não apresentaram qualquer demonstrativo discriminado indicando o valor que entendiam como devido, limitando-se a alegar genericamente a existência de cobrança excessiva. Tal omissão impede, nos termos da legislação processual vigente, o acolhimento da alegação de excesso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento" (AgInt no REsp n. 2.083.677/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Quanto à alegação de que os juros de mora deveriam incidir apenas a partir da citação, também não assiste razão aos apelantes. Como bem destacado na sentença recorrida, tratando-se de obrigação líquida e com vencimento certo, como na espécie, os juros de mora devem fluir a partir da data do inadimplemento, e não da citação.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que "nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que o débito seja cobrado por meio de ação monitória, se a obrigação for positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora fluir a partir da data do inadimplemento - a do respectivo vencimento -, nos termos em que definido na relação de direito material" (AgInt no AREsp n. 2.170.689/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).

Por fim, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelos apelantes, observo que não foram apresentados elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, especialmente considerando que se trata de empresários, os quais, para fazer jus ao benefício, necessitam comprovar cabalmente a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de suas atividades.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e pelos aqui adicionados.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal e com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos do apelado em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observado o limite estabelecido no § 2o do mesmo dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025